Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728068-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO, FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A, GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA HELENA SOARES SCHONART e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0724380-71.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164321901 dos autos originários): “Trata-se de ação de exigir contas em desfavor de GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA. Anote-se que a MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS foi excluída pela decisão de 162430171, mantida, neste ponto, pela 2a instância. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação das alegações da parte autora, além de ouvir, primeiramente, a versão do requerido, a fim de colher maiores elementos para subsidiar a decisão. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se para prestar as contas solicitadas ou oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550 do NCPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que deverá(ão) constituir advogado para atuar nos autos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso.”. Em suas razões recursais (ID 48933275), afirma que foi excluído o juízo 100% digital, através de certidão da serventia, embora a parte tenha optado pelo processo integralmente digital. Argumenta que foi postulada a tutela de urgência para determinar a prestação de contas de forma urgente. Apresentam os seguintes motivos para que as contas sejam imediatamente prestadas: a) ausência de transparência do síndico indicado pela construtora; b) houve a contratação da empresa de terceirização para prestar serviços no condomínio, sendo o síndico um dos sócios; c) o síndico não admite que os moradores participem das reuniões administrativas; d) mencionam que não foram apresentados os contratos celebrados até o momento, incluindo contratos de trabalho de empregados; e) menciona que só houve prestação de contas no mês de março, sendo que está incompleta; f) ausência do síndico nas dependências do condomínio, que muitas vezes se faz substituir pela esposa e filho; g) o síndico emitiu boleto para cobrança de IPTU, contudo o habite-se não foi expedido ainda; h) afirmam que as obras que não são necessárias precisam ser aprovadas em assembleia. Discorrem sobre a urgência na prestação de contas. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o síndico preste as contas. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que os agravantes postulam a prestação de contas do síndico. Verifico, ainda, que o condomínio foi instituído recentemente e realizada a eleição do síndico no final do mês de fevereiro de 2023 (ID 161600121, autos de origem). Assim sendo, a gestão do síndico iniciou-se há pouco tempo. Deve-se ponderar que a ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de apurar eventual saldo (art. 553, CPC). Diante do rito processual estabelecido em lei, mostra-se temerário determinar a prestação liminar das contas sem ouvir a parte contrária, suprimindo a citação e a concessão de oportunidade de se estabelecer o contraditório, devendo o procedimento ser observado a fim de se evitar o cerceamento de defesa e eventual nulidade do processo. Ressalta-se, ademais, que o réu terá a oportunidade de, já no início da demanda, prestar as contas no prazo de resposta, nos termos do art. 550, caput, do CPC, sendo que, somente se não o fizer, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. A despeito de os agravantes não concordarem com a administração do síndico, tal fato, por si só, não configura urgência na prestação de contas, que pode aguardar a citação e a formação do contraditório em observância à primeira fase. Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado e nem a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora